Tribunal: TJSP
Processo: 1015989-51.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de lançamento fiscal c.c. cancelamento de protesto – AIIM referente a creditamento de ICMS baseado em notas fiscais emitidas por empresa posteriormente declarada inidônea – Creditamento ilegítimo, ante a não comprovação das operações mercantis, em contexto de ônus probatório da contribuinte – Documentação fiscal incompleta e inidônea, desacompanhada, inclusive de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de lançamento fiscal c.c. cancelamento de protesto – AIIM referente a creditamento de ICMS baseado em notas fiscais emitidas por empresa posteriormente declarada inidônea – Creditamento ilegítimo, ante a não comprovação das operações mercantis, em contexto de ônus probatório da contribuinte – Documentação fiscal incompleta e inidônea, desacompanhada, inclusive de prova suficiente da efetivação do negócio (referente, por exemplo, ao transporte das mercadorias, a prova da origem da mercadoria e a comprovação de o pagamento dos títulos ter sido destinado para conta bancária da fornecedora) – Multa punitiva aplicada em mais de 300% (trezentos por cento) do valor da obrigação principal em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Excesso configurado – Necessidade de redução para o patamar de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido – Multa punitiva que não tem feição confiscatória, desde que reduzida para 100% do valor do crédito principal – Precedentes jurisprudenciais – Taxa SELIC – Admissibilidade – Aplicação da Lei 13.918/2009 – Legalidade não afastada, todavia, o percentual dos juros não deve ultrapassar a taxa Selic – Desnecessidade de eventual anulação da CDA, em decorrência da possível limitação dos juros que podem ser recalculados - Sentença de procedência reformada, com a parcial procedência da demanda, realinhando os encargos da sucumbência. RECURSO PROVIDO EM PARTE.